Tribunal: TJPA
Processo: 0813091-89.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813091-89.2021.8.14.0401

APELANTE: ENNYO COSTA CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ROUBO TENTADO –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade do fato e autoria delitiva restaram comprovadas nos autos, sobretudo
pela palavra da vítima, em juízo, corroborada pela prova testemunhal judicial, coerente, detalhada e convergente
. Precedentes do STJ.
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por ENNYO COSTA CASTRO, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 06 (seis) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo
) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Nas
razões recursais, requer a absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.
À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante
ENNYO COSTA CASTRO
, narra a denúncia
(ID - 12826556),
em síntese, que:

"Consta nos autos que no dia 29 de agosto 2021, por volta de 10h, ERIKASSIANE PAES PINHEIRO caminhava pela Rua dos Mundurucus, no bairro Jurunas, quando na esquina da Av. Roberto Camelier foi abordada por um indivíduo que estava de bicicleta, posteriormente identificado como sendo o denunciado, o qual quis puxar seu telefone celular da marca Iphone e fone de ouvidos.

Durante a ação delitiva, a vítima contraiu o corpo para impedir que o denunciado pegasse o celular, momento em que ele passou a gritar: “EU NÃO TÔ DE BRINCADEIRA, ME ENTREGA LOGO O TEU CELULAR”, fazendo menção de que portava uma arma por baixo da camisa.

Ato seguinte, como não conseguia pegar o telefone celular, o denunciado jogou a vítima no chão, ocasião em que uma viatura policial surgiu e ele foi preso.

Os policiais militares responsáveis pela prisão relataram que estava realizando rondas ostensivas quando na Rua dos Mundurucus com a Roberto Camelier avistaram a ocorrência em andamento e conseguiram impedir que o roubo se consumasse.

Relataram ainda ter o acusado informado que pretendia vender o celular da vítima para comprar substancia entorpecente.

Perante autoridade policial, o denunciado optou por permanecer em silêncio.

A prisão em flagrante não foi convertida em preventiva. O autuado foi colocado em liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas à prisão.”

Após regular instrução do feito sobreveio sentença condenatória do apelante, como acima relatado.

A defesa postula a absolvição do recorrente, sob a alegação de insuficiência probatória e negativa de autoria. Contudo, não lhe assiste razão, pois verifica-se nos autos a comprovação da autoria delitiva e materialidade do crime em comento por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, mormente o depoimento da vítima, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Neste ponto, salutar colacionar
, eis o termo do depoimento da vítima
ERIKASSIANE PAES PINHEIRO
(ID - 12826778):

“Que no momento do fato estava voltando do supermercado, com fones de ouvido por dentro da blusa; a rua estava vazia; o denunciado atravessou a rua e a abordou fazendo menção de que estava com uma arma na cintura; falou para a vítima passasse o celular; que não estava brincando; a vítima ficou em posição de defesa, para tentar evitar que o roubo se consumasse; foi empurrada e caiu no chão; os dois entraram em luta corporal; avistou a polícia; o denunciado tentou fugir, momento em que a vítima tentou o impedir, segurando sua perna; o denunciado conseguiu se soltar e correu; a polícia chegou ao local, parou o denunciado e realizou a abordagem.”

Vale ratificar

o termo do depoimento da testemunha, o policial militar,
MÁRCIO PAULO DALMÁCIO LOBO
(ID - 12826778):

“Que se recorda de parte dos fatos; não conhecia o acusado antes da ocorrência; os policias estavam em ronda de moto pelo bairro de Batista Campos quando, ao entrarem em uma rua, avistaram o roubo em andamento; avistou a situação de uma distância relativamente pequena, provavelmente 50 (cinquenta) metros; o denunciado parecia estará fazendo força para tirar algo da vítima; presenciou luta corporal entre o denunciado e a vítima, momento em que os policiais realizaram a abordagem; a vítima tentava impedir o

roubo, segurando seu celular, viu que a vítima foi ao chão; os policiais abordaram o denunciado e efetuaram sua prisão em flagrante; não se recorda se o denunciado estava com algum tipo de arma; a vítima estava bastante nervosa; os policiais acionaram uma viatura para que trouxesse os pais da vítima para acompanha-la à delegacia; o denunciado permaneceu em silêncio; não se recorda de o denunciado ter dito que queria subtrair para comprar drogas; não se recorda do nome da rua da ocorrência.”

Ademais,

o termo do depoimento da testemunha, policial militar,
IAN PEDRO SOARES SOUZA CASTRO
que estava em ronda e presenciou o fato (ID - 12826778), narra:

“Que se recorda da ocorrência; não conhecia o réu antes da ocorrência; não se recorda o nome da rua dos fatos; os policiais estavam em ronda em motocicletas momento em que avistaram o denunciado tocando na vítima de forma agressiva; que o fato não ocorreu exatamente na esquina, mas que quando os policias viraram a esquina se depararam com a situação logo adiante; a vítima foi jogada no chão; a s sacolas da vítima estavam no chão; não se recorda se foi feita a revista pessoal no denunciado ou se foi apreendida alguma arma; a vítima narrou aos policiais que o denunciado estava tentando roubá-la; não se recorda se o denunciado confessou ou negou o crime, pois estava prestando ajuda à vítima, não tendo muito contato como o denunciado.”

Ressalta-se o especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio, podendo embasar o édito condenatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como nos autos.

Nos crimes patrimoniais, como
in casu
, os quais comumente são perpetrados à clandestinidade, o entendimento da Corte do Superior Tribunal de Justiça é pacífico:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
(...).”
(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023) (grifo nosso)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu.
Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (...).”
(STJ, AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023)

Da mesma forma, válido e dotado de higidez processual o relato policial, eis que corroborado pelos demais meios de prova carreados nos fólios:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016
. 5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.”
(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifo nosso)

Portanto, restando satisfatoriamente comprovadas autoria e materialidade delitivas, incabível o deferimento do pleito absolutório, devendo ser mantida a condenação de
ENNYO COSTA CASTRO,
pelo delito de roubo tentado, previsto no art. 157,
caput
, c/c art. 14, II, do CP.

Ato contínuo, malgrado o recorrente não ter se insurgido propriamente contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao apelante de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP, e 06 (seis) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo
) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Belém, 18/03/2024